Tribunal: TJDFT
Processo: 0744306-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. FIANÇA. REVERSÃO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 110 DO CP. REGULAÇÃO PELA PENA APLICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da pena é a data do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do CP.
2. A utilização da fiança para pagamento da prestação pecuniária não pode ser considerada como início do cumprimento da pena pelo sentenciado, com a interrupção do prazo prescricional, pois a sua destinação é de realização compulsória, não dependendo da iniciativa do sentenciado.
3. O cálculo da prescrição pela pena remanescente, conforme dispõe o art. 113 do CP, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional, não se aplicando à utilização de fiança para abatimento da prestação pecuniária.
4. Agravo provido para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.